Tribunal: TJPA
Processo: 0011063-55.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011063-55.2005.8.14.0301

APELANTE: JOSE ANTONIO NORONHA DE MEDEIROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Previdenciário. Apelação Cível. Ação ordinária. Aposentadoria por invalidez. Ausência dos requisitos do art. 42 da lei nº 8.213/91. Descabimento. Auxílio-acidente.
Revisão de benefício. Aplicação do índice de reajuste do salário mínimo (irsm) de fevereiro de 1994
.
cabimento. Correção monetária e juros de mora. Recurso parcialmente provido.

1- Sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou improcedente o pedido inicial;

2- A questão em análise é
o cabimento da concessão de aposentadoria por invalidez a contar da data da cassação do auxílio-doença; e da revisão da RMI para aplicação do IRMS de fevereiro de 1994 ao benefício de auxílio-acidente recebido pelo autor
;

3- Laudo pericial conclusivo pela incapacidade para a atividade habitual, mas não para outras, inclusive a atualmente exercida (vendedor autônomo) após reabilitação, o que demonstra a ausência dos requisitos do art. 42 da lei nº 8.213/91
;

4- Aplica-se o IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) a benefício concedido posteriormente a março de 1994 Inteligência do art. 21, § 1º, da lei nº 8.880/94 e art. 1º da lei nº 10.999/2004. Jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte;

5- Para o cálculo do pagamento das diferenças, deve-se observar a prescrição quinquenal, contada retroativamente da data do ajuizamento da ação;

6- Correção monetária e juros: Até 08/12/2021, conforme temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 09/12/2021, aplicação da taxa selic (art. 3º da EC nº 113/2021).

6. Inversão do ônus de sucumbência, com aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC);

7- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

___________________

Dispositivos citados:
art. 42 da lei nº 8.213/91; art. 21, § 1º, da lei nº 8.880/94 e art. 1º da lei nº 10.999/2004.

Jurisprudência relevante citada: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária decorrida no dia 19/05/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de Apelação
(Id 23472030) interposto por
JOSE ANTONIO NORONHA DE MEDEIROS
em face de sentença (Id 23472024) prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais o apelante narra que promoveu a ação ordinária de concessão de conversão do auxílio doença em Aposentadoria por Invalidez; Ratificação da Revisão da Renda Mensal Inicial - RMI e Revisão do Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM. Alega que seu benefício previdenciário, referente ao acidente ocorrido em 17/02/1996, foi requerido em 22/03/1996, na forma de auxílio doença por acidente de trabalho (91) e concedido desde 28/03/1996; e, posteriormente, convertido para auxílio acidente (94) em 01/03/1998, até os dias atuais. Que, no processo de reabilitação perante o INSS, foi considerado incapaz até 06/12/1997, apresentou-se à companhia em 08/12/1997, por causa da reabilitação, e em 03/03/1999 foi demitido. Que restou atestado pelo Perito Judicial, a existência de Doença vascular periférica - CID I73 e Insuficiência venosa crônica – CID I87.2., doença de caráter permanente (crônica), que resulta em incapacidade de trabalhar e lhe confere a condição de invalidez permanente. Dentro do prazo legal, requereu a conversão do seu auxílio acidente em aposentadoria, bem como a revisão dos cálculos do benefício auxiliar, por erro na base de cálculo de sua concessão.

Sustenta que, em que pese a conclusão do sr. perito judicial, o julgador não está adstrito apenas à prova técnica para formar a sua convicção, podendo utilizar outros elementos constantes dos autos, especialmente quando coerentes entre si; que devem ser consideradas as condições pessoais da parte autora, com idade de 69 anos, bem como as suas enfermidades antigas e atuais e o fato de que exercia atividade autônoma (vendedor), condições que tornam difícil sua recolocação em outras atividades no mercado de trabalho, não sendo possível uma reabilitação profissional, pelo que se conclui sua incapacidade absoluta e o direito à aposentadoria por invalidez.

Pontua que o artigo 31, da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, dispunha que a correção do salário de contribuição deveria ser efetuada pelo INPC, no entanto, a Lei 8.542/92, em seu artigo 9°, alterou esse indexador para o IRSM. Assim, é incontestável o direito do autor em ter seu salário de contribuição de fevereiro de 1994 corrigido pelo IRSM, num percentual de 39,67% (trinta e nove inteiros a sessenta e sete centésimos por cento), para ao cálculo da renda inicial do seu benefício.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, julgando a ação procedente para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou por tempo de contribuição ou aposentadoria social desde a data da implementação do benefício de auxílio acidente; alternativamente, a determinação de obrigação de fazer para que o órgão previdenciário encaminhe o apelante a reabilitação, considerando os 28 anos da data do fato, e promova as certificações necessárias, e caso o julgue inapto, conceda o benefício previdenciário correspondente. Ainda, a revisão da renda mensal inicial - RMI e do Índice de reajuste do Salário Mínimo - IRSM, sobre os cálculos do auxílio-acidente, e eventualmente da aposentadoria concedida, desde a data da implementação do benefício de auxílio acidente, determinando o pagamento das diferenças devidamente corrigidas e apuradas em liquidação de sentença.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 23472034).

Coube-me, o feito, por redistribuição ante a declaração de incompetência do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar (Id 23515354).

O Ministério Público abstém-se de manifestação ante a ausência de interesse institucional (Id 23781011).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida, nos moldes seguintes.

Cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer em que o autor alega, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 17/02/1996 ocasionando-lhe trombose venosa profunda (TVP) eliminando-lhe a capacidade laborativa. Teve concedido o auxílio doença por acidente de trabalho (91) desde 28/03/1996. No processo de reabilitação perante o INSS, foi considerado incapaz até 06/12/1997, apresentou-se à companhia em 08/12/1997 para reabilitação. O auxílio doença foi convertido para auxílio acidente (94) em 01/03/1998. Em 03/03/1999 foi demitido; contava, nessa data, com 44 (quarenta e quatro) anos de idade. Alegou receber, até então (2005) o auxílio acidente.

Ainda, que o cálculo de seu benefício de auxílio acidente foi feito de forma equivocada, pois o salário de contribuição de fevereiro de 1994, que entrou no cálculo do benefício, foi atualizado por 15,12%, quando deveria ter sido corrigido pelo Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) daquele mês, qual seja, 39,67%, o que provoca uma diferença de até 40% no benefício que o autor recebe. Confere que: o salário benefício de R$766,72 corrigido de 39,67% daria o total de R$1.070,47, sendo esta a base de cálculo para o auxílio-doença por acidente de trabalho (92%) restando o valor de R$984,93.

Formulou os seguintes pedidos:
a) a concessão de aposentadoria por invalidez desde a data da cassação do auxílio-doença; b) a ratificação da revisão da
Renda Mensal Inicial
(RMI) e o pagamento das diferenças devidas referentes ao auxílio acidente de todo o período.

Em contestação, o INSS afirma que ao autor foi concedido o auxílio-doença acidentário (NB 91/100.96.801-4) com Data de Início do Benefício (DIB) em 22/03/1996, transformado em auxílio-acidente (NB 94/108.262.378-1) com DIB em 01/03/1998, uma vez reconhecido que, da sequela, adveio redução parcial permanente da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida. Que o INSS procedeu a readaptação e reabilitação profissional do trabalhador, liberando-o, em novembro de 1997, após seu retorno ao trabalho e readaptado para a função de agente administrativo (Id 23471905-23471906 - Pág. 2). Alega ocorrida a decadência do direito à revisão e a prescrição da ação e aduz incabível a transformação do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez, considerando a constatação do laudo pericial pela incapacidade parcial do autor.

Laudo pericial inconclusivo (Id 23471914 - Pág. 6).

Determinada a realização de nova perícia por médico especialista em angiologia (Id 23471935).

Novo Laudo pericial (Id 23471950 - Pág. 7- 23471951 - Pág. 4), referindo o diagnóstico de Insuficiência venosa crônica periférica (CID: 187.2); Trombite e tromboflebite de outros vasos profundos dos membros inferiores (CID: 180.2); Varizes de membros inferiores sem úlcera ou inflamação (CID: 183.9); e Lombalgia (CID: M54.5). Transcreve-se a conclusão do perito:

“CONCLUSÃO
: Com base no histórico, no exame físico, na atividade exercida pelo requerente e nos documentos analisados, concluímos que o periciado é portador de:

1- Quanto ao diagnóstico: sequela pós-acidente de trabalho (síndrome pós-trombótica) com limitação nos movimentos do membro inferior esquerdo;

2- Quanto às características da lesão: irreversível;

3- Quanto ao nexo causal: existe nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho;

4- Quanto à incapacidade laborativa: há incapacidade para as atividades que exercia, mas não para a que foi reabilitado e outras, desde que observadas as restrições observadas na discussão.

Logo, o requerente é portador de sequela resultante de ACIDENTE do TRABALHO, que o incapacita para as suas atividades habituais (Oficial de máquinas), mas não para a função para a qual foi reabilitado (agente ou auxiliar administrativo) ou para a que vem exercendo (vendedor autônomo), nem para outras atividades, desde que observadas as restrições da discussão.”

As restrições referidas no laudo são as seguintes: “Deve evitar calor ambiental ou fontes diretas de calor, sobretudo quando em posição ortostática ou sentada prolongada; andar o máximo possível; não ficar parado ou sentado por longos períodos e evitar o aumento de peso corporal”.

Proferida sentença julgando improcedente o pedido de aposentadoria e procedente o pedido de revisão da RMI (Id 23471953 - Pág. 3 - 23471956 - Pág. 2). Em reexame necessário, a sentença foi confirmada (Id 23471976 - Pág. 8). Em sede de embargos de declaração em reexame, a sentença foi desconstituída por conta de ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre o laudo pericial (Id 23471981 - Pág. 2-6).

Prolatada a sentença ora recorrida nos termos dispositivos a saber:

“
Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do Requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC. Deixo de condenar ao autor ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a isenção legal (Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE.” (com grifos)

Cinge-se o presente recurso à análise do cabimento da concessão de aposentadoria por invalidez a contar da data da cassação do auxílio-doença; e da revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) para aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRMS) de fevereiro de 1994 ao benefício de auxílio-acidente recebido pelo autor.

O Regime Geral de Previdência Social (na Lei nº 8.213/91), em seu art. 18, dispõe sobre prestação de aposentadorias, pensões, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente, auxílio-doença, entre outros. Tais benefícios são devidos, inclusive, em decorrência de eventos oriundos de acidente do trabalho.

O benefício do auxílio-doença para os segurados do INSS está previsto no artigo 15 da RGPS, que preceitua a concessão em caso de incapacidade laboral por mais de 15 (quinze) dias. Vejamos:

“Art. 59
.O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

O Dec. 3.048/99, que aprova o regulamento da Previdência Social e dá outras providências, estabelece os parâmetros de concessão e cessação do benefício em comento, senão vejamos:

“Art. 71.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos
.

(...)

Art. 78.
O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar seqüela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

§ 1º O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do segurado, nos termos do art. 75-A, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado.

§ 2º Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS.

§ 3º A comunicação da concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento de sua prorrogação.

§ 4º A recepção de novo atestado fornecido por médico assistente com declaração de alta médica do segurado, antes do prazo estipulado na concessão ou na prorrogação do auxílio-doença, culminará na cessação do benefício na nova data indicada.

(...)

Art. 79.

O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.” (grifado)

O benefício requerido, instituído pela Lei 8.213/91 e regulamentado pelo Dec. 3.048/99, é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos e a sua cessação se dá pela recuperação do beneficiário, atestada por médico capacitado, ou pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente.

O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, de acidente de trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente. Está previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91,
verbis
:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria
.” (grifado)

O benefício da aposentadoria por invalidez, por sua vez, tem previsão no art. 42 da Lei nº. 8.213/91, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.
” (Grifo nosso)

Tanto o auxílio-acidente quanto o auxílio-doença podem ser transformados em aposentadoria por invalidez, quando for constatado que a incapacidade do segurado se tornou total e permanente, ou seja, que ele está totalmente incapacitado para qualquer atividade laborativa e de forma irreversível.

Conforme reportado nos autos, o apelante era beneficiário do auxílio-doença acidentário (NB 91/100.96.801-4) com data de início de benefício (DIB) em 22/03/1996. O INSS procedeu a readaptação e reabilitação profissional do trabalhador, liberando-o, em novembro de 1997, após seu retorno ao trabalho e readaptado para a função de agente administrativo. O auxílio-doença acidentário foi convertido em auxílio-acidente (NB 94/108.262.378-1) com DIB em 01/03/1998, pois constatada a existência de sequela que reduziu parcial permanentemente a capacidade laborativa do segurado.

Inconformado, formulou pedido de transformação do seu auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, o que foi indeferido administrativamente. Então, ajuizou a presente ação.

O Juízo determinou a realização de perícia médica, para indicação se o autor é considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência.

O laudo da perícia constatou que o requerente é portador Insuficiência venosa crônica periférica (CID: 187.2); Trombite e tromboflebite de outros vasos profundos dos membros inferiores (CID: 180.2); Varizes de membros inferiores sem úlcera ou inflamação (CID: 183.9); e Lombalgia (CID: M54.5), como sequela resultante de acidente do trabalho, que o incapacita para as suas atividades habituais (oficial de máquinas), mas não para a função para a qual foi reabilitado (agente ou auxiliar administrativo) ou para a que vem exercendo (vendedor autônomo), nem para outras atividades, desde que observadas as restrições da discussão.

Nesse contexto, resta comprovado, nos autos, que as sequelas geram redução de sua capacidade laborativa do autor, mas não o incapacitam totalmente, tanto que foi readaptado para outra atividade e, posteriormente, passou a exercer ofício como autônomo. Desse modo, afasta-se o direito à aposentadoria por invalidez, pois não cumpridos os requisitos do artigo 42 da Lei 8.213/91.

Quanto ao pedido subsidiário de aposentadoria por tempo de contribuição, além de configurar inovação recursal, porquanto não ter sido formulado pedido nesse sentido inicialmente, é matéria que deve ser apreciada pela autarquia previdenciária, na via administrativa; e, em caso de indeferimento, a competência para apreciação judicial é da Justiça Federal.

A aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM)

O apelante pretende a revisão da renda mensal inicial e do IRSM, sobre os cálculos do auxílio-acidente. Alega que o cálculo de seu benefício de auxílio acidente foi feito de forma equivocada, pois o salário de contribuição de fevereiro de 1994, que entrou no cálculo do benefício, foi atualizado por 15,12%, quando deveria ter sido corrigido pelo Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) daquele mês, qual seja, 39,67%, o que provoca uma diferença de até 40% no benefício que o autor recebe. Confere que: o salário benefício de R$766,72 corrigido de 39,67% daria o total de R$1.070,47, sendo esta a base de cálculo para o auxílio-doença por acidente de trabalho (92%) restando o valor de R$984,93.

Conforme os termos do art. 201, §§ 3º e 4º, da Constituição da República, os "salários de contribuição" utilizados no cálculo do valor do benefício previdenciário devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista na legislação previdenciária, assegurando, igualmente, o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

Aos benefícios previdenciários concedidos após março de 1994, quando houve a conversão da moeda corrente (cruzeiro real) para URV, devem ser aplicados os índices de correção dos salários até fevereiro de 1994.

O art. 21, caput e § 1º, da Lei n. 8.880/94, assim determina:

“Art. 21 - Nos benefícios concedidos com base na Lei nº 8.213, de 1991, com data de início a partir de 1º de março de 1994, o salário-de-benefício será calculado nos termos do art. 29 da referida Lei, tomando-se os salários-de-contribuição expressos em URV.

§ 1º - Para os fins do disposto neste artigo, os salários-de- contribuição referentes às competências anteriores a março de 1994 serão corrigidos, monetariamente, até o mês de fevereiro de 1994, pelos índices previstos no art. 31 da Lei nº 8.213, de 1991, com as alterações da Lei nº 8.542, de 1992, e convertidos em URV, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do dia 28 de fevereiro de 1994.”

O INSS, porém, utilizou o IRSM para atualizar os salários de quem teve o benefício concedido após fevereiro de 1994 até a competência de 01/1994. A partir da competência de 02/1994 e para as seguintes, o Instituto adotou a chamada Unidade de Referência de Valor (URV), por conta da instauração do Plano Real.

A Lei n.º 10.999/2004, por sua vez, autoriza a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, para a inclusão do IRSM de fevereiro/94 como fator de correção dos salários de contribuição.

Vejamos:

“Art. 1º - Fica autorizada, nos termos desta Lei, a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, recalculando-se o salário-de-benefício original, mediante a inclusão, no fator de correção dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67% (trinta e nove inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), referente ao Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994.”

Assim, aos benefícios concedidos após 01/03/94, cujo cálculo da renda mensal inicial teve em sua base o "salário de contribuição" de fevereiro de 1994, deve ser aplicado o
IRSM
de 39,67%.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO . APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO (IRSM) DE FEVEREIRO DE 1994.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO .

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, havendo previsão no regulamento do plano de previdência privada de aplicação dos mesmos índices de correção monetária utilizados pela previdência oficial para a atualização do salário real de contribuição, é devida a aplicação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) relativo ao mês de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, se o benefício de complementação de aposentadoria foi concedido após 1º de março de 1994 e o salário de contribuição do referido mês foi considerado no cálculo do salário real de benefício. Precedentes.

2 . Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no REsp: 1734947 SP 2018/0083427-4, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)”

Destaco julgados desta Corte na mesma esteira:

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO (IRSM) DE FEVEREIRO DE 1994 NA ORDEM DE 39,67% . INCIDÊNCIA DO ART. 1º DA LEI 10.999/2004. PRECEDENTES DO STJ E DO STF
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – De acordo com o art. 201, § 3º da CF/88, os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor do benefício previdenciário devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista na legislação previdenciária . Apurada a renda mensal inicial, a Constituição Federal de 1988 assegurou o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, segundo critérios definidos em lei, conforme o art. 201, § 4º da CF.

II – A jurisprudência do C. STJ já pacificou o entendimento de que a correção referente ao Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM integral de janeiro e fevereiro de 1994 somente é devida para os salários de contribuição e os pagamentos efetuados em atraso, não sendo devida aos benefícios em manutenção então convertidos em URV .

III –
Diante de expressa disposição legal, não há dúvida de que, por se tratar de benefício previdenciário com início de vigência em 17/11/1997, merece, portanto, ser majorado pelo índice de reajuste do salário mínimo – IRSM de 39,67%, referente a fevereiro de 1994
.

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0021670-64 .2004.8.14.0301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2019, 1ª Turma de Direito Público)”

“
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. CÁLCULO. CONTRIBUIÇÕES QUE ALCANÇAM O PERÍODO. REVISÃO DEVIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Para a apuração da renda mensal inicial de benefício previdenciário, em se tratando de correção monetária de salários-de-contribuição, aplica-se o IRSM integral do mês de fevereiro de 1994, na ordem de 39,67%, antes da conversão em URV, a teor do artigo 21, § 1º, da Lei n. 8.880/94. Recurso a que se nega seguimento. II - No mais, verifico, conforme documento de fls. 11, ser o de cujus beneficiário de Auxílio-Acidente desde 10/04/1996, motivo pelo qual, nos termos cristalinos do estampado na Lei nº 8.880/94, art. 21, § 1º, e Lei nº 10.999/2004, sobre os benefícios concedidos nesse interregno, incide o IRSM de fevereiro de 1994 - integral -, cujo tema encontra-se, inclusive, consolidado perante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que consagrou o cabimento da correção monetária pelo índice de 39,67% - 1,3967 - relativo ao IRSM do mês de fev/94, para os segurados que tiveram benefícios concedidos após fev/94 até fev/97. III - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2018.03536181-18, 195.183, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 30-08-2018)”

No caso, o apelante teve concedido o auxílio-doença acidentário (NB 91/100.96.801-4) com DIB em 22/03/1996, transformado em auxílio-acidente (NB 94/108.262.378-1) com DIB em 01/03/1998; estando, assim, dentro do período abrangido pela determinação legal.

Cabe ressaltar que o INSS não impugnou o pedido de reajuste formulado pelo autor, de maneira que a matéria se mostra incontroversa.

Assim, merece retoque a sentença, para determinar que seja considerada a aplicação do IRSM do mês de fevereiro de 1994 na base de cálculo do benefício do auxílio-doença sobre o qual incidiu o auxílio-acidente do apelante, assim como o pagamento de eventuais diferenças do período, observada a prescrição quinquenal, que atinge apenas o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Correção monetária e juros

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Com a reforma do julgado, inverte-se o ônus sucumbencial. Condena-se o apelado em honorários advocatícios, cujo percentual deve ser apurado em sede de liquidação, a teor do art 85, § 4º, inciso II do CPC.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/05/2025